Tribunal: STF
Processo: HC 267553
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a  Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 223.172/SP (e-doc. 7).

2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 18/07/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos  arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 1°, § 2° (integrar organização criminosa), da Lei n° 12.850, de 2013.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo que o desembargador relator não conheceu do writ (e-doc. 4). Interposto agravo, o colegiado manteve a decisão, assentando a perda de objeto, ante a superveniência de sentença condenatória, em 27/02/2025. 


4. No STJ, o ministro relator não conheceu do recurso ordinário, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade, afirmando que o acórdão impugnado se recusou a apreciar o mérito da prisão preventiva, a despeito da alegada ausência de contemporaneidade, da inidoneidade e da falta de individualização da fundamentação do decreto prisional, bem como da existência de condições pessoais favoráveis do paciente. 

6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido. 

7. As questões suscitadas neste habeas corpus não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes sob o prisma ora deduzido. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmando o entendimento adotado pelo Ministro Relator, limitou-se a reconhecer a perda superveniente de objeto do writ, em razão da prolação de sentença condenatória, sem adentrar o exame do mérito da prisão preventiva. Assentou, ainda, que a análise direta dos fundamentos do édito condenatório configuraria indevida supressão de instância, porquanto compete ao Tribunal de Justiça o controle da legalidade do novo título prisional. Destacou, ademais, a ausência de juntada da íntegra da sentença condenatória, circunstância que inviabilizou, inclusive, a aferição da alegada hipótese excepcional de mera ratificação genérica do decreto preventivo. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS E ATUALIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, por perda superveniente de objeto, em razão de sentença condenatória prolatada em 27/02/2024, que fixou pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado e manteve a custódia cautelar. 
2. A defesa alegou que a sentença condenatória apenas ratificou fundamentos genéricos do decreto preventivo, sem análise concreta e atualizada nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e invocou violação ao princípio da colegialidade, além de questionar a aplicação da Súmula n. 568/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência de sentença condenatória acarreta a perda automática de objeto do habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva; e (ii) saber se a sentença condenatória apenas ratificou fundamentos genéricos do decreto preventivo, sem análise concreta e atualizada nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título judicial que prejudica o habeas corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva, salvo em hipóteses excepcionais em que a sentença não agregue fundamentos idôneos e apenas ratifique motivação abstrata já declarada inidônea. 
5. A análise direta dos fundamentos da sentença condenatória em sede de agravo regimental configuraria supressão de instância, sendo competência da apelação criminal o exame da legalidade do título condenatório e da manutenção da custódia.
6. A ausência da íntegra da sentença condenatória nos autos e a falta de demonstração objetiva de que o título vigente se limitou a reproduzir a fundamentação do decreto preventivo anterior impedem a verificação de enquadramento na hipótese excepcional de subsistência do interesse no habeas corpus. 
7. O agravo regimental viabiliza o exame colegiado da decisão monocrática, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 
8. A aplicação da Súmula n. 568/STJ foi adequada, considerando que a decisão monocrática seguiu orientação consolidada da Terceira Seção sobre perda de objeto por superveniência de sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7; grifos nossos). 

8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Conforme assentou o Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus que foi objeto de recurso ao STJ, “a impetração, subscrita por advogado que patrocina a defesa do paciente desde agosto de 2023, tangencia a inépcia na medida em que, ajuizada em 25.06.2025, ataca decisão que decretou a prisão preventiva em 18.07.2023, cuja ordem fora cumprida em 27.07.2023 (cf. fls. 359/364, 460/467 e 594/595 da cautelar nº 1003277-52.2023.8.26.0082), sem qualquer menção a supervenientes e relevantes informações, tais como a condenação do paciente, como acima visto” (e-doc. 4, p. 3).

11. De fato, conforme orientação firmada nesta Corte, a superveniência de sentença condenatória altera o título jurídico da custódia, substituindo a decisão anteriormente impugnada e conduzindo, como regra, à perda do objeto da impetração voltada exclusivamente contra o decreto de prisão preventiva. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida.”
(HC nº 109.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Roberto Barros, Primeira Turma, j. 03/09/2013, p. 04/10/2013; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título em substituição daquele originariamente atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 2. In casu, o recorrente foi denunciado, conjuntamente com outros réus, prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal, em razão de ter oferecido vantagem indevida, consistente em promessa de pagamento em favor de vereadores para o fim de que aprovassem determinados projetos de lei. Tendo o presente habeas corpus sido interposto, logo após o recebimento da peça acusatória, com o fim de que houvesse o trancamento da ação penal, houve, posteriormente, a prolação de sentença condenatória, substituindo o título decisório atacado. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 127.251-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 01/08/2017; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. SISTEMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. É inadequada a via de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. A concessão da ordem de ofício somente seria possível em caso de patente teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. ‘A superveniência de sentença e de acórdão condenatório nos quais mantida prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 105927, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.11.2012) 3. Habeas corpus prejudicado com revogação da liminar anteriormente deferida.”
(HC nº 120.687, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos)

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator